Tribunal: TJMT
Processo: 1033452-38.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033452-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIZANGELA REGINA DE AMORIM - CPF: 804.527.101-97 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE TERCEIRA DE BOA-FÉ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À RESTITUIÇÃO OU À NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIA FIEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Elizangela Regina de Amorim contra sentença da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança em mandado
impetrado contra ato do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos da SEMA/MT. A impetrante pleiteava a restituição de veículo de sua propriedade, apreendido durante operação de fiscalização ambiental em que foram encontrados peixes oriundos de pesca proibida. A sentença reconheceu a legalidade da apreensão e a ausência de direito líquido e certo, motivo pelo qual negou a ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a restituição de veículo apreendido por infração ambiental à proprietária que alega ser terceira de boa-fé; e (
ii
) estabelecer se há direito subjetivo à nomeação como depositária fiel do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não se admitindo dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto, dada a ausência de comprovação inequívoca da boa-fé da impetrante.

A apreensão do veículo encontra amparo nos
arts
. 102, IV, e 110 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, bem como nos
arts
. 101 e 102 do Decreto Federal n. 6.514/2008, que autorizam a apreensão de instrumentos, equipamentos ou veículos utilizados na infração ambiental, independentemente de uso exclusivo para tal finalidade.

A jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos repetitivos no Tema nº 1043 (REsp 1814944/RN), estabelece que a apreensão de instrumento de infração ambiental independe de uso específico, exclusivo ou habitual, bastando a constatação de que foi utilizado na prática do ilícito.

A alegação de boa-fé não restou comprovada de forma suficiente, sendo ônus da impetrante demonstrar sua completa desvinculação da conduta infracional, conforme exigido pela presunção de legitimidade dos atos administrativos.

O princípio da solidariedade, aplicado ao direito ambiental, impõe responsabilidade conjunta entre os envolvidos, inclusive proprietários de bens utilizados na infração, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

Não há direito subjetivo à nomeação como depositária fiel de bem apreendido por infração ambiental, tratando-se de ato discricionário da Administração Pública, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema nº 1043).

A restituição antecipada do bem compromete a efetividade das medidas de fiscalização e proteção ambiental, contrariando os princípios da precaução e da prevenção.

Os precedentes invocados pela apelante tratam de hipóteses distintas e não se sobrepõem à tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ, que vincula os demais
órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 9.605/1998,
arts
. 25 e 72, IV; Decreto Federal 6.514/2008,
arts
. 101, 102, 105 e 106; Lei Complementar Estadual/MT n. 38/1995,
arts
. 102, IV, e 110; CPC, art. 927, III; Lei 12.016/2009, art. 14, §§ 1º e 1º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1814944/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.02.2021,
DJe
24.02.2021 (Tema Repetitivo nº 1043); STJ, REsp 1.400.243/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016,
DJe
26.08.2020; STJ,
AREsp
1084396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019,
DJe
18.10.2019; TJMT,
ApCiv
1021818-31.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.10.2024,
DJe
31.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação cível
interposto por ELIZANGELA REGINA DE AMORIM contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado contra ato do SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SEMA/MT.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos e denegou a ordem mandamental, mantendo a apreensão do veículo GM/CAPTIVA SPORT, Cor Prata, Ano/Modelo 2010/2010, Placa NPC6765, ocorrida em 30/12/2023, por meio do Termo de Apreensão n. 1387005923.

O veículo foi apreendido durante operação de fiscalização ambiental, quando os agentes encontraram em seu interior pescado proveniente de pesca proibida, conforme descrito no Auto de Infração n. 1387005823.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: que é legítima proprietária do veículo apreendido; que é terceira de boa-fé, não tendo qualquer relação com a infração ambiental ou com seus autores; que
não foi indiciada pela Autoridade Policial; que não houve encontro de irregularidades no veículo, não havendo qualquer adulteração; que o automóvel não era utilizado para a prática de crime, tampouco é fruto de ilícito; que há precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso favoráveis à restituição de veículos apreendidos a terceiros de boa-fé.

Pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a restituição definitiva do veículo apreendido ou, subsidiariamente, para que a proprietária seja nomeada depositária fiel do bem.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para determinar que o veículo seja entregue à apelante na condição de depositária fiel, mantendo-se as demais disposições da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
D
a adequação do mandado de segurança e ausência de direito líquido e certo

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, exige a presença de direito líquido e certo, demonstrável de plano mediante prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.

No caso em apreço, a apelante não logrou êxito em demonstrar, de plano, que o ato impugnado padece de ilegalidade ou abusividade, requisitos indispensáveis para a concessão da ordem mandamental.

A apreensão do veículo GM/CAPTIVA SPORT, Cor Prata, Ano/Modelo 2010/2010, Placa NPC6765, ocorreu durante operação fiscalizatória realizada em 30/12/2023, sendo constatado que
ele
estava sendo utilizado para o transporte de pescado proveniente de pesca
proibida, conforme se depreende do Termo de Apreensão n. 1387005923 e do Auto de Infração n. 1387005823.

2.
D
a legalidade da apreensão do veículo

A apreensão do veículo está devidamente fundamentada na legislação ambiental vigente, especificamente no art. 102, IV, e art. 110 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), que assim dispõem:

"Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;"

"Art. 110 A apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, bem como a destruição ou inutilização do produto serão precedidas da lavratura dos respectivos termos."

Igualmente, o Decreto Federal n. 6.514/2008, que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/1998), prevê expressamente a possibilidade de apreensão de veículos utilizados na prática de infrações ambientais:

"Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

I -
apreensão
;"

"Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, veículos de qualquer natureza referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998, serão objeto da apreensão de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada. Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o caput independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas."

Dessa forma, resta evidente que a apreensão do veículo foi realizada em estrita conformidade com a legislação ambiental vigente, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada.

3.
Da jurisprudência consolidada do STJ – Tema repetitivo n. 1043

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1814944/RN (Tema Repetitivo nº 1043), pacificou o entendimento de que
"a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do §4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional"
.

Transcrevo a ementa do referido julgado:

"DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. [...] 5. Em conclusão, restou assentado que '[o]s
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental', por isso '[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória
inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente'. [...] 7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese:
'A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do §4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional'
." (REsp 1814944/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021,
DJe
24/02/2021
– destaquei.
)

Esta interpretação conferida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, vincula os demais órgãos jurisdicionais e não admite interpretação diversa, nos termos do art. 927, III, do CPC, reforçando a legalidade da apreensão realizada no caso em análise.

4.
D
a alegação de boa-fé não demonstrada

A apelante sustenta ser terceira de boa-fé, alegando não possuir qualquer relação com a infração ambiental ou com seus autores. Contudo, não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar, de plano, sua condição de terceira de boa-fé, ônus que lhe incumbia.

Conforme bem salientado na sentença recorrida, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo
a quem os impugna o ônus de comprovar a ilegalidade ou abusividade alegada.

Na lição de Hely Lopes Meirelles, citada na sentença:

"Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia."

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros Editores. p. 163)
.

A simples alegação de propriedade do veículo, desacompanhada de outros elementos que evidenciem a completa dissociação entre a apelante e a conduta infracional perpetrada com o uso de seu veículo, não é suficiente para caracterizar a boa-fé e afastar a legalidade da apreensão.

Ademais, no âmbito do direito ambiental, aplica-se o princípio da solidariedade, conforme destacado pelo STJ no julgamento do
AREsp

(REsp n. 1.400.243/PR
:

“
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA NON
AEDIFICANDI. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO DANO AMBIENTAL. ART. 942, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 3º, IV, DA LEI 6.938/1981. OBRIGAÇÃO PROPTER REM E SOLIDÁRIA.

HISTÓRICO DA DEMANDA

(...)

4.
Na responsabilidade civil por
dano
ao meio ambiente, a natureza jurídica
propter
rem das obrigações ambientais não exclui a solidariedade entre os vários sujeitos implicados - proprietário, possuidor, administrador, contratados, terceiros
envolvidos, etc.

-,

nos termos do art. 942, caput, do Código Civil e do art. 3º, IV, da Lei 6.938/81.

(...)

6. Recurso Especial provido.
”

(REsp n. 1.400.243/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016,
DJe
de 26/8/2020
- destaquei
.)

Nesse contexto, a apelante, na qualidade de proprietária do veículo utilizado na prática da infração ambiental, possui responsabilidade pela guarda e zelo do bem, não tendo logrado êxito em demonstrar que tomou as precauções necessárias para evitar que seu veículo fosse utilizado para fins ilícitos.

5.
Da nomeação como depositária fiel –
d
iscriciona
rie
dade administrativa

Quanto ao pedido subsidiário de nomeação da apelante como depositária fiel do veículo apreendido, importante destacar que, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não existe direito público subjetivo à nomeação como depositário de bem apreendido em razão de infração administrativa ambiental.

Conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1043:

"O proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência."

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA –
VEÍCULOS OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO PROVIDO. A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998.
“Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”.
(
AREsp
1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019,
DJe
18/10/2019). Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.”

(TJ-MT 10106870720218110000 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2022
– destaquei.
)

“
E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INFRAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a restituição de bens apreendidos utilizados em infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) os bens apreendidos por prática de infração ambiental devem ser restituídos ao proprietário; e (
ii
) se a apreensão e retenção dos bens foram válidas, mesmo sem comprovação de dolo do
proprietário .

III. Razões de decidir

3.
A legislação ambiental, incluindo o Decreto n. 6 .514/2008 e a Lei n. 9.605/1998, prevê a apreensão de bens utilizados em infração ambiental, independentemente da comprovação de dolo específico do proprietário, com base no princípio da solidariedade
.

4.
A jurisprudência do c. STJ e do e. TJMT sustenta que a apreensão de veículos e equipamentos usados
em infrações ambientais não exige a exclusividade de uso ilícito
.

5. No caso, a apreensão foi devidamente fundamentada em auto de infração e processo administrativo ambiental, não havendo ilegalidade que justifique a restituição dos bens.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “
A apreensão de bens utilizados em infrações ambientais é legítima e sua restituição independe de dolo comprovado
.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605/1998,
art
.
25; Decreto Federal n. 6.514/2008,
arts
. 101,
102 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1814944/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10.02 .2021,
DJe
24.02.2021; TJMT,
N.U .
1018619-98.2021.8.11 .0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.05.2024, DJE 29 .05.2024.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10218183120218110015, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2024
– destaquei.
)

Assim, a decisão sobre a nomeação ou não de depositário fiel recai no âmbito da discricionariedade administrativa, cabendo à autoridade competente avaliar, conforme juízo de conveniência e oportunidade, a pertinência da medida, não sendo possível ao Poder Judiciário, em sede de mandado de segurança, substituir-se à Administração Pública nessa avaliação, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

6.
D
a efetividade da proteção ambiental

A efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no contexto atual, em que os desafios ambientais se intensificam globalmente, exige do Poder Judiciário uma interpretação da legislação ambiental que fortaleça a proteção ao meio ambiente e a correspondente atividade fiscalizatória.

Nesse sentido, a apreensão de veículos utilizados na prática de infrações ambientais constitui importante instrumento de dissuasão de condutas lesivas ao meio ambiente, conforme destacado pelo STJ:

"A efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no omento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a
proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória."

(
AREsp
1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES. SEGUNDA TURMA. Julgado em 19/09/2019.
DJe
18/10/2019)
.

A liberação prematura de veículos apreendidos em razão de infrações ambientais, sem a devida conclusão do processo administrativo, poderia comprometer a eficácia dissuasória da medida, incentivando a prática de condutas lesivas ao meio ambiente, em contrariedade ao princípio da precaução que rege o direito ambiental.

7.
D
os precedentes invocados pela apelante

Os precedentes jurisprudenciais invocados pela apelante não se aplicam ao caso concreto, pois se referem a situações fáticas distintas, em que restou comprovada de plano a condição de terceiro de boa-fé, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, conforme já exposto, o entendimento atual do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo (Tema nº 1043), pacificou a questão no sentido da legalidade da apreensão de veículos utilizados na prática de infrações ambientais, independentemente do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional, prevalecendo sobre julgados isolados em sentido diverso.

Por fim, em reexame necessário, r
atifico, integralmente, a sentença proferida pelo Juízo de origem, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, notadamente por se encontrarem em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Ressalte-se que, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, "quando conceder a segurança, o juiz ordenará que se cumpram seus efeitos imediatamente, salvo se houver recurso com efeito suspensivo", sendo certo, ademais, que a sentença concessiva da segurança está sujeita ao duplo grau obrigatório, consoante previsão expressa do §1º-A do mesmo dispositivo legal, motivo pelo qual conheço do reexame necessário, mantendo a decisão tal como lan
çada.

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025